Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-47.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006515-47.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMERCIAL BAROZZI LTDA - EPP - CNPJ: 24.468.638/0001-10 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSO EM MESMO GRAU – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Não se conhece do agravo do art. 1.021 do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. (N.U 1014108-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)”

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que não haverá majoração de
honorários
no julgamento de
agravo

interno
e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou improvido.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.240/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 16/5/2019.) 7. Embargos rejeitados. (N.U 1045934-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação nº 1006515-47.2020.8.11.0003, não conheceu do recurso interposto pelo ora Agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível.

A Agravante aduz, em síntese, que “não há nos autos qualquer comprovação dos danos alegados, devendo a sentença, bem como a decisão monocrática ora atacada, serem totalmente reformadas julgando a ação totalmente improcedente, ou ainda, na pior das hipóteses, que seja reduzida a verba indenizatória, respeitando assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Sustenta a legalidade da cobrança perpetradas em seu desfavor. Assevera que “o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas.”

Defende que os consumos faturados correspondem à energia efetivamente utilizada pela Embargada, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Argumenta que as contas questionadas são referentes aos meses mais quentes do ano, sem contar com o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo, fato este que pode aumentar o consumo de energia e que “toda e qualquer alteração na rotina da Recorrida é capaz de ensejar a variação do consumo registrado no medidor instalado em sua unidade consumidora. Fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas no imóvel utilizando-se da energia elétrica, são capazes de influenciar na variação de medição ora em estudo.”

Consigna que “o padrão do Autor apresentar defeitos, houve a troca do padrão bem como do medidor da unidade consumidora. Isto posto, cumpre destacar que o medidor substituído fora trocado por outro, em perfeita condição de funcionamento”, não sendo a simples alegação de que houve aumento injustificado, após a troca do medidor, capaz de corroborar com a tese da Embargada.

Com essas considerações requer a reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso e “declare a legalidade dos débitos questionados na ação”. Pugna ainda pelo prequestionamento dos arts. 373, do CPC, art. 5°, da CF, art. 14, da Lei 8.078/90 e art. 5°, da LICC.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer seu desprovimento e a majoração de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que as razões de apelação não guardam relação com os fundamentos da sentença.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte Agravante não possui guarida.

Isso porque, tenho que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

Em suas razões de agravo interno, a Agravante deixa de consignar teses defensivas acerca do preenchimento dos requisitos para conhecimento do apelo interposto, acabando por tecer apenas argumentos acerca da legalidade dos débitos discutidos na ação, de modo que o presente recurso também vai de encontro ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA DE I
MPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do agravo do art. 1.021 do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. (N.U 1014108-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)”

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) No entanto, no Agravo Interno o agravante somente replicou os argumentos e as teses expostas anteriormente no agravo de instrumento, ao requerer o benefício da assistência judiciária, de modo que afronta ao princípio da dialeticidade.

Em outras palavras, se a parte não impugna os fundamentos da decisão agravada, descumpre do art. 1.010, II, do CPC/2015.

Assim, se a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, acabou por inviabilizar a análise do acerto ou desacerto da decisão, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que não há como conhecer do agravo interno. (...)

Quanto ao pleito à majoração dos honorários advocatícios, estes incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida a fixação em agravo interno e em embargos de declaração.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE DO BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO QUE FOI REALIZADO SOB PENDENCIA DE LIMINAR OBSTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA. DIREITO NÃO EXERCIDO PELAS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO EM MESMO GRAU. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)

6
. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou improvido
.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.240/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 16/5/2019.)

7. Embargos rejeitados. (N.U 1045934-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS HONORÁRIOS.

1. Ação de arbitramento de aluguéis.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não verifico na espécie os pressupostos necessários e exigidos pelo art. 1.022 do CPC/2015 para o acolhimento dos Aclaratórios, visto que nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material existe, no corpo do decisum, que justifique o oferecimento desse recurso.

3. Contudo, para evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, atribuir-lhes efeitos infringentes.

4. São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

5. O Agravo Interno é recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Precedentes.

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.981/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022